Tribunal: TJDFT
Processo: 0715254-15.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. APRESENTAÇÃO DE PROVA NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO. INADIMPLEMENTO NÃO COMPROVADO. SERVIÇO INACABADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação do réu a lhe pagar o valor de R$ 8.240,00 e a importância de R$ 5.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que, em 02/2023, firmou com o réu contrato de prestação de serviços de divisórias de gesso, forro, teto e acabamento, com fornecimento de material, pelo valor de R$ 10.240,00. Informou que entregou o serviço contratado em 15/03/2023, contudo o réu lhe pagou somente R$ 2.000,00, se encontrando inadimplente no valor de R$ 8.240,00. Sustentou que suportou danos morais.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, o recorrente alega que instalou um piso elevado com material pesado e sobre ele foi colocado outro piso de porcelanato. Destaca que toda a obra foi pintada para entrega e que o acabamento do serviço restou devidamente comprovado por meio de vídeos juntados aos autos. Argumenta que o recorrido afirmou que liberaria o pagamento. Requer a concessão de efeito suspensivo e a procedência dos pedidos.
5. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu não presente caso.
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil, uma vez que as partes não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor. Nesse contexto, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal.
7. Em relação à produção de prova em sede recursal, esta somente admite a juntada de documento novo após a sentença, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou a contestação, devendo a parte comprovar os motivos que lhe impediram de juntá-los anteriormente, nos termos do art. 435, caput e parágrafo único do CPC. No caso, o diálogo de ID 63973160, p. 7, não se refere a fato novo, uma vez que ocorreu em maio/2023. O recorrente não logrou êxito em comprovar justa causa que lhe impediu de juntar esse documento anteriormente, o qual não deve ser admitido.
8. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito incumbe ao autor, na forma do art. 373, I, do CPC. Para que seja acolhido o pedido de condenação do requerido a restituição do valor de R$ 8.240,00, deve restar comprovada a existência do negócio jurídico e o inadimplemento contratual. A decretação da revelia, na forma do art. 20 da Lei 9.099/95, induz presunção apenas relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, não importando procedência automática do pedido e nem eximindo a parte autora de provar o fato constitutivo de seu direito.
9. No caso, da análise das alegações do autor/recorrente e também das provas produzidas, é possível deduzir a formalização do contrato de prestação de serviços de divisórias de gesso, forro, teto e acabamento. Contudo, o recorrente não juntou quaisquer tratativas entres as partes capazes de evidenciar a realização de contratação verbal, com fornecimento de material e com valor de R$ 10.240,00. O autor afirmou que entregou o serviço contratado em 15/03/2023, contudo juntou nota fiscal de aquisição de material emitida em 14/06/2023 (ID 63972581). No áudio de ID 63972580, o recorrente claramente reconhece que o serviço não foi concluído e foi despachado, fato corroborado pelas fotografias de ID 63972579, p. 9/10 e 13/14. Os diálogos de ID 63972579, p. 20/23 evidenciam diversos problemas na prestação do serviço, inclusive na colocação do forro, sendo que o recorrente não juntou prova capaz de atestar que tenha corrigido as falhas apresentadas e concluído a prestação do serviço nos termos contratados.
10. Assim, inexistindo prova da completa prestação do serviço pelo recorrente, dos termos do negócio jurídico e do inadimplemento contratual do recorrido, incabível a fixação de reparação de danos materiais ou morais.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.